Tribunal: CARF
Processo: 11020.002528/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002528/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 28/02/1996
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVIMENTO
INTEGRAL. DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM
DCOMP. INCOMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA §1o DO ART. 7o DO
RICARF.
A confissão de dívida pelo contribuinte se dá tanto pela DCTF quanto o pelo
PER/DCOMP. O julgamento do PER/DCOMP está restrito a análise do crédito
pleiteado e não em torno do débito, porque já confessado, segundo o artigo 74,
§ 6o, da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por economia processual, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir:
Trata o presente de PER/DCOMPs, por meio das quais pretendeu-se compensar débitos
de PIS-Faturamento, Cofins e Pis-Folha, com crédito proveniente da Ação Ordinária
98.15.00140-0.
A DRF/Caxias do Sul/RS, em 22/08/2008, proferiu o Despacho Decisório, fls. 223 a
225, por meio do qual não homologou a compensação com débitos de Cofins, tendo em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002528/2007-86
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002528/2007-86

vista, em síntese, que o cumprimento de ação judicial deve restringir-se aos comandos
emanados na sentença: se a sentença autorizou apenas a compensação de débitos de PIS,
não poderá assim compensar débitos de Cofins.
A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 291 a 306. As
alegações são, em síntese:
• O crédito reconhecido judicialmente está devidamente habilitado perante a
Receita Federal no valor de R$418.852,26 ( ... ), atualizado até 10/2005, estando
totalmente apto para a compensação tributária, não havendo motivos para a
manutenção da glosa, devendo ser homologadas as compensações realizadas;
• Pela nova legislação que dispõe sobre compensação (referindo-se à Lei
9.430/96 e Lei 10.637/2002), é plenamente possível a compensação de quaisquer
tributos indevidamente arrecadados pela Receita Federal com tributos
administrados por este mesmo órgão;
• O direito à compensação consubstancia-se num direito que pode ser exercido
pelo contribuinte, com base num autorizativo legal, independentemente e até
mesmo contra a vontade daqueles em cuja esfera jurídica interfere.
Recorre-se a jurisprudência do STJ e legislação tributária para corroborar os seus
argumentos.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-33.955, de 11/03/2011 (fls.343/346), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 28/02/1996
COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DIFERENTES.
Deferida a petição para compensar o PIS com essa própria contribuição, em decisão
transitada em julgado, é possível também a compensação com outros tributos e
contribuições, desde que nos termos da legislação de regência à época do confronto
entre os débitos e créditos e ainda sem ofensa aos fundamentos e aos limites objetivos
da coisa julgada.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte se insurge contra a
cobrança efetuada pela DRF de origem, decorrente da operacionalização da homologação da
compensação declarada, onde foi apurado débito remanescente de R$ 32.043,20 a título de
Cofins, do período de apuração 12/2006. Requer, a suspensão da exigibilidade da cobrança nos
termos do art. art. 74, § 11 da Lei n° 9430/96. Por fim, requer, a homologação da compensação
PA 12/2006, tendo em vista a existência de saldo credor suficiente para a efetivação de todas as
compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002528/2007-86

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/05/2011 (fl. 380) e
protocolou Recurso Voluntário em 10/06/2011 (fl. 381) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, reconheceu integralmente
o direito creditório pleiteado, sendo a lide administrativa ali encerrada, conforme se observa na
ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1991 a 28/02/1996
COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DIFERENTES.
Deferida a petição para compensar o PIS com essa própria contribuição, em decisão
transitada em julgado, é possível também a compensação com outros tributos e
contribuições, desde que nos termos da legislação de regência à época do confronto
entre os débitos e créditos e ainda sem ofensa aos fundamentos e aos limites objetivos
da coisa julgada.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ainda, na parte final do referido julgado, houve determinação para que a DRF de
origem operacionalizasse a homologação da compensação declarada até o limite do crédito
disponível, conforme trecho a seguir:
Ante o exposto, voto por homologar as compensações dos débitos de Cofins informadas
nas Dcomp acostadas aos autos, até o limite do direito creditório remanescente (foram
homologadas pela DRF de origem as compensações de débitos de PIS/PASEP).
Atendendo ao comando do órgão julgador, a Unidade de Origem usou o crédito
reconhecido para compensação dos débitos declarados, remanescendo do confronto entre crédito
e débitos saldo devedor para um dos débitos compensados, a saber: Cofins (código de receita
5856), período de apuração 12/2006, no valor de R$ 19.382,54 e respectivos acréscimos legais
(fl.378).
É contra tal cobrança que agora a Recorrente se insurge, sob a alegação de que a
Autoridade Administrativa não apresentou cálculo do crédito, inviabilizando a plena defesa da
presente cobrança. Diz que havia saldo credor suficiente para a efetivação da compensação do
PA 12/2006, devendo ser revista a cobrança realizada pela Autoridade Administrativa.
A irresignação da recorrente não merece prosperar.
Como já dito anteriormente, o direito creditório pleiteado, objeto dos autos, é
matéria incontroversa, pois já foi deferido, integralmente, pela unidade de origem da RFB.
Quanto à exigência do débito remanescente, é cediço que tanto a DCTF quanto o
PER/DCOMP são documentos que constituem confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, segundo legislação vigente, que
transcrevo:
Lei no 9.430/1996 (com alterações pela MP 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002528/2007-86

Art.
74.
.........................................................................................
........................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (grifou-se)
Logo, a discussão em processo administrativo se dá para aferição de existência de
crédito requerido pelo contribuinte em PER/DCOMP e não em torno de haver débito, porquanto
já declarado/confessado.
Ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
interposição de Recurso Voluntário, por imposição legal, não se configura como óbice à
constituição de crédito tributário, mediante o Lançamento, pela Fazenda Pública. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário impede, tão somente, o Fisco de praticar qualquer ato contra o
contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e
penhora.
No que tange a forma de atualização do créditos pleiteados, inadmissível a
apreciação, em grau de recurso, da pretensão da reclamante nesse ponto, quando tal matéria não
foi suscitada expressamente na manifestação de inconformidade apresentada à instância a quo.
Além do mais, não compete a este CARF apreciar insurgências quanto à cobrança
dos débitos compensados, pois a sua competência em matérias envolvendo
restituição/ressarcimento/compensação limita-se ao reconhecimento, ou não, do direito creditório
pleiteado, reconhecimento esse que, entretanto, no presente caso, já foi efetuado integralmente
pelo órgão julgador de primeiro grau.
Frente ao cenário, nos pedidos de ressarcimento/compensação via PER/DCOMP
compete a esta Turma do CARF de acordo com o Regimento Interno2 analisar e julgar a

2 Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos administrativos de
compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002528/2007-86

existência dos créditos requeridos pelo contribuinte, estando afastada a apreciação em torno do
débito já confessado.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Colegiado quanto ao assunto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi reconhecido e
integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se mostra a decisão neste
processo discutida que, levando em conta a indisponibilidade do crédito, não
homologou a compensação instrumentalizada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)
Dessa forma, a irresignação que desta vez se apresenta nestes autos diz respeito ao
método utilizado pela Unidade de Origem ao proceder a operacionalização da homologação da
compensação declarada, cuja atribuição, como se sabe, é das Delegacias da Receita Federal,
unidades jurisdicionantes dos requerentes/declarantes, nos termos do art. 56, § 1o, da Lei no
9.784/99.
Por tudo que foi exposto voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo
crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização
de outra Câmara ou Seção.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002528/2007-86

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital